Tribunal: TJMT
Processo: 0016118-66.2017.8.11.0004
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0016118-66.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[JULIO ALBERTO PALAZZO DE MELLO - CPF: 169.751.268-28 (APELANTE), PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 116.821.138-76 (ADVOGADO), LEONARDO ALMEIDA EDELBLUTH - CPF: 032.627.801-03 (ADVOGADO), ALCINEIA CINTIA FERRO PALAZZO DE MELLO - CPF: 030.827.859-30 (APELANTE), MILTON GHENO - CPF: 549.507.329-00 (APELANTE), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0067-70 (APELADO), ELISANGELA HASSE - CPF: 808.252.141-49 (ADVOGADO), ALCINEIA CINTIA FERRO PALAZZO DE MELLO - CPF: 030.827.859-30 (APELADO), JULIO ALBERTO PALAZZO DE MELLO - CPF: 169.751.268-28 (APELADO), MILTON GHENO - CPF: 549.507.329-00 (APELADO), PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 116.821.138-76 (ADVOGADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0067-70 (APELANTE), ELISANGELA HASSE - CPF: 808.252.141-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DE JULIO ALBERTO PROVIDO E RECURSO DO BANCO PREJUDICADO.
E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – DÍVIDA RURAL – PRETENSÃO DE PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA – PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL COM PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – AUSÊNCIA DE ANÁLISE – JULGAMENTO ANTECIPADO – IMPOSSIBILIDADE – CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA
.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, entretanto, não lhe é permitido rejeitar o pedido inicial nos casos em que a dilação probatória é fundamental, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF.

No caso, sendo verificado que matérias de fato ou eminentemente técnicas foram tratadas como exclusivamente de direito, o reconhecimento do cerceamento ao direito de defesa, com a nulidade da sentença, para que seja realizada a prova pericial, é medida que se impõe
.

Recurso provido. Sentença cassada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Júlio Alberto Palazzo de Melho e Alcineia Palazzo de Mello contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos

autos
da Embargos à Execução
nº
0016118-66.2017.8.11.0004, manejado no bojo da ação de execução de titulo extrajudicial proposta pelo
Banco da Amazônia
, que julgou improcedente a pretensão formulada nos embargos e condenou os embargantes nas custas processuais e honorários advocatícios que fixou por equidade em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

Opostos embargos de declaração, houve retificação de oficio de erro material na sentença, a fim de constar no dispositivo, as cédulas bancárias n. 067-14-0247-1 e 067-15-0032-5.

Inconformados, recorrem ambos os litigantes. O Banco Amazônia, insurge-se, apenas, quanto ao valor fixado a título de honorários de sucumbência, sustentando a inobservância dos parâmetros estabelecidos no art. 85, §§ 2º, 6º e 8º do CPC.

No ponto, diz que a quantia fixada corresponde a apenas 0,6% do valor da causa, o que viola a regra do §2º do art. 85 do citado
Códex
e, por isso, pede sejam arbitrados no percentual de 10 a 20%, sobre o valor corrigido da causa.

(Id n. 124523659 – fls. 152/159).

Contrarrazões ao apelo do Banco, a fls. 167/174, pelo desprovimento.

Por sua vez, os embargantes, nas razões recursais (Id n. 124523668), questionam a nulidade da sentença, por não ter concedido o pedido de produção de prova pericial em relação às matérias fáticas combatidas.

No mérito, pontuam a existência de direito subjetivo à prorrogação da dívida, em razão de fatores supervenientes, que acarretaram a frustação de safra e de receita, e no ponto, dizem que a instituição financeira nunca realizou a efetiva prorrogação do débito rural, além de que a condicionou à renegociação de operações comerciais de contratos de crédito que não ser referem às cédulas rurais
sub judice
.

Seguem combatendo o excesso de execução, decorrente da cobrança indevida de juros sobre juros, e a ausência de contratação expressa de capitalização composta de juros mensalmente, bem como a utilização indevida do método hamburguês na formação do saldo devedor, e, por fim, a inoponibilidade de encargos moratórios.

Ao arremate pedem pelo provimento do recurso com a inversão do ônus de sucumbência.

Contrarrazões pelo banco no Id n. 124523673, rechaçando as razoes recursais, oportunidade em que requer o desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de embargos à execução manejado nos autos da ação de execução de titulo extrajudicial – Cédulas de Crédito Rural n. 067-14.0247-1 e 067-15.0032-5, objetivando a tutela jurisdicional para o fim do reconhecimento do excesso de execução, decorrentes da incidência de encargos abusivos, assim também, a prorrogação da divida objeto dos títulos.

Decorrido o iter procedimental o juiz
a quo
julgou antecipadamente a lide, para o fim de indeferir a pretensão formulada na inicial.

Não concordando com o édito judicial, recorrem os litigantes. A parte autora, nas razões recursais, sustenta, em preliminar, o cerceamento de defesa. No ponto diz que o processo foi sentenciado sem que lhe fosse oportunizado a produção de prova pericial para demonstração da sua real capacidade de pagamento da dívida rural, a fim de deferir a sua prorrogação, bem como das ilegalidades postas nos contratos firmados entre as partes, que aumentaram o débito de forma demasiada.

Com razão. Ora, basta uma simples análise dos autos para se verificar que o d. magistrado não agiu cu com o costumeiro acerto ao julgar o feito antecipadamente, pois, no caso vertente, os autores sustentam, dentre outros argumentos, a sua incapacidade de pagamento da dívida rural, além dos demais requisitos necessários para a prorrogação do aludido débito, nos termos do art. 14, da Lei n. 4.289/65 c/c o item 9 do Manual de Crédito Rural (MCR) e súmula 298 do STJ.

Nessa trilha, no que concerne ao pleito de reconhecimento de direito subjetivo à renegociação da dívida rural, sob o argumento de que os benefícios concedidos por referido diploma visando o adimplemento e regularização de créditos rurais consiste em direito do produtor e não faculdade do banco deve ser registrado, por oportuno, que perfilho do entendimento que o alongamento da dívida é direito subjetivo do ruralista, desde que preenchidos os requisitos da lei que o instituiu, não tratando de mera faculdade da instituição financeira. Assim, a renegociação é um direito subjetivo do agricultor, entretanto, deve-se observar que tal direito se encontra subordinado ao preenchimento dos requisitos previstos na lei autorizativa, encontrando-se a questão sedimentada no colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme assentado na Súmula 298,
verbis
: “
O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei
”.

Nesse contexto, resta evidente que o produtor rural deve comprovar o preenchimento dos requisitos para a prorrogação do débito rural, dentre eles a sua incapacidade para o pagamento da dívida, contudo, no caso vertente a instrução probatória foi tolhida pelo condutor do feito. Por conseguinte, é perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, entretanto, não lhe é permitido rejeitar o pedido inicial nos casos em que a dilação probatória é fundamental, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF.

Nesse sentido é o entendimento proferido por este Tribunal em situações análogas,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – PRODUÇÃO DE PROVA NÃO REALIZADA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO E DA AUTORA PREJUDICADO.

Acolhe-se a preliminar de cerceamento de defesa para cassar sentença de improcedência da lide quando não é propiciada a produção de prova essencial para dirimir a controvérsia
.”
(RAC n. 1001284-26.2019.8.11.0051, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 05.05.2021 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – PRODUÇÃO DE PROVA NÃO REALIZADA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO DA RÉ PROVIDO E DO AUTOR PREJUDICADO.

Acolhe-se a preliminar de cerceamento de defesa para cassar sentença de improcedência da lide quando não é propiciada a produção de prova essencial para dirimir a controvérsia
.”
(RAC n. 1000991-56.2019.8.11.0051, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 05.05.2021 – negritei)

Não obstante, ao julgar os Recursos de Apelação

n. 0015440-51.2017.8.11.0004 e 0007153-02.2017.8.11.0004, envolvendo as mesmas partes, questionando outros contratos de financiamento, em que também foi arguida preliminar de cerceamento de defesa, com pedido de nulidade da r. sentença, ante a não realização de instrução probatória, esta Câmara se posicionou no mesmo sentido,
verbis
:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – DÍVIDA RURAL – PRETENSÃO DE PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA – PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL COM PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – AUSÊNCIA DE ANÁLISE – JULGAMENTO ANTECIPADO – IMPOSSIBILIDADE – CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA
.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, entretanto, não lhe é permitido rejeitar o pedido inicial nos casos em que a dilação probatória é fundamental, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF.

No caso, sendo verificado que matérias de fato ou eminentemente técnicas foram tratadas como exclusivamente de direito, o reconhecimento do cerceamento ao direito de defesa, com a nulidade da sentença, para que seja realizada a prova pericial, é medida que se impõe
.”
(minha relatoria, j. 02.02.2022 – negritei)

“ AÇÃO MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – DÍVIDA RURAL – PRETENSÃO DE PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA – PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL COM PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – AUSÊNCIA DE ANÁLISE – JULGAMENTO ANTECIPADO – IMPOSSIBILIDADE – CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, entretanto, não lhe é permitido rejeitar o pedido inicial nos casos em que a dilação probatória é fundamental, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF.

No caso, sendo verificado que matérias de fato ou eminentemente técnicas foram tratadas como exclusivamente de direito, o reconhecimento do cerceamento ao direito de defesa, com a nulidade da sentença, para que seja realizada a prova pericial, é medida que se impõe”.
(RAC n. 0007153-02.2017.8.11.0004, minha relatoria, J. 04.03.22)

Logo, entendo ser prudente a realização da perícia técnica contábil no caso em voga para aferir a real capacidade de pagamento da dívida rural pelos autores, que não trará prejuízo algum às partes, pelo contrário, já que possibilitará a produção do conjunto probatório pertinente ao direito postulado, antes de ser proferida a decisão de mérito.

Assim, restou evidente a ocorrência de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, incisos LIV e LV, da C. Federal.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
acolho a preliminar
vindicada no apelo interposto por Julio Alberto Palazzo de Melo e outros para cassar a r. sentença e determinar o retorno dos autos a instância de origem para seu regular processamento, a fim de que seja realizada a perícia técnica requerida.

Posto isso, conheço do recurso interposto por Julio Alberto Palazzo de Melo e outros e

lhe
DOU PROVIMENTO
e
JULGO PREJUDICADO
o apelo aviado pelo Banco da Amazônia S.A.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022